Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Inexistentes quaisquer dos vícios, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um por um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado no julgamento (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1957639 / PR – Ministro RIBEIRO DANTAS – Dje 18/3/2022).
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.